Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. BAIXO. VERBA HONORÁRIA. IRRISÓRIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC/15. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas em lei.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
5. No caso dos autos, o valor conferido à causa na r. sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), é baixo e a fixação de 10% (dez por cento) sobre esse montante resulta na condenação em honorários em importância irrisória, o que avilta o trabalho dos advogados.
6. Fixada a premissa de que equidade é o critério mais adequado a ser aplicado na presente demanda e analisando as nuances do caso concreto, de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, evidencia-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), importe que se afigura adequado à espécie, considerando a baixa complexidade da demanda.
7. Apelação conhecida e provida.